Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0004323-52.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DIRETORIA GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PATRICIA DIAS DA SILVA E SA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID no 13295953). Com ou sem resposta, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora